Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712779-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS APELADO: NIZE MARINHO RAMOS D E S P A C H O A Apelação da parte Autora (ID 63068352), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento das custas recursais. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator